Tribunal: TJSP
Processo: 2121387-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ação cominatória – Pretensão de ingresso no quadro associativo de cooperativa médica – Indeferimento de tutela de urgência – Insurgência do agravante acolhida – Alegação de recusa imotivada pela cooperativa – Menção, em contraminuta, à ausência de necessidade assistencial e à eventual submissão a um processo seletivo – Incompatibilidade com a regra da "porta aberta" – Aplicação do

Ementa:
Ação cominatória – Pretensão de ingresso no quadro associativo de cooperativa médica – Indeferimento de tutela de urgência – Insurgência do agravante acolhida – Alegação de recusa imotivada pela cooperativa – Menção, em contraminuta, à ausência de necessidade assistencial e à eventual submissão a um processo seletivo – Incompatibilidade com a regra da "porta aberta" – Aplicação do Enunciado X do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Ressalva do entendimento pessoal do Relator quanto à autonomia organizacional das cooperativas – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão reformada – Recurso provido.